Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-96.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000896-96.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUDMILA ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FACULDADE DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por Ludmila Araújo Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Conceição do Coité, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer de ofício a incompetência material do juízo comum e determinar a remessa ao Juizado Especial. A autora alegou, entre outros pontos, cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, defendendo sua prerrogativa de escolher o rito comum, ainda que presentes os requisitos legais para a tramitação nos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a opção pelo ajuizamento da demanda no juízo comum, quando presentes os requisitos para o processamento no Juizado Especial Cível, é faculdade da parte autora, bem como se é válida a extinção do feito sem resolução do mérito por reconhecimento ex officio da suposta incompetência.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais, prevista na Lei nº 9.099/95, é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo procedimento comum.

4. O art. 63 do CPC prevê expressamente que a competência em razão do valor e do território pode ser modificada pela vontade das partes.

5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a opção pelo Juizado Especial não é obrigatória, salvo nas hipóteses legais expressas, como nos Juizados da Fazenda Pública e Juizados Federais.

6. Sentença que contrariou a jurisprudência dominante, ao extinguir o feito de ofício por entender ser obrigatória a via do Juizado Especial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a competência do juízo comum e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei nº 9.099/95, é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo rito comum. 2. O juiz não pode declinar de ofício para o Juizado Especial quando não se tratar de hipótese de incompetência absoluta."

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de n. 8000896-96.2020.8.05.0063
, em que figuram, como apelante,
LUDMILA ARAUJO SILVA
,
e, como apelado, a
MAGAZINE LUIZA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,__de_________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA